Tribunal: TCU
Processo: 043.527/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1329/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 043.527/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Licia Gomes de Souza Fagundes (XXX.858.225-XX); Antonio Raimundo Alves (XXX.921.575-XX); Carlos Raimundo Matos Macedo (XXX.839.915-XX); Eulilia da Costa Monteiro (XXX.430.505-XX); Junilde Pereira Marques Monteiro (XXX.474.705-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.892.035-XX); Rosalice Rebelo Varjao (XXX.555.035-XX); Rosana Bagdeve de Oliveira (XXX.025.385-XX); Sandra Maria Nogueira dos Santos (XXX.828.975-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.